Tribunal: TJES
Processo: 5007405-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007405-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAYANNA POLASTRELI PEDROZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO EFETIVO. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A lide versa sobre o pagamento do terço constitucional de férias proporcionais referente a 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas. Alega a parte autora,
servidora efetiva
, ter gozado de 45 (quarenta e cinco) dias de férias no período de recesso escolar, no entanto, recebeu proporcionalmente apenas o pagamento correspondente a 30 (trinta) dias gozados. Pugna, nestes termos, seja a parte ré condenada ao pagamento de 1/3 Constitucional de férias sobre os 45 dias gozados.

2. A sentença julgou procedentes o pedido inicial para reconhecer o direito da requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação,

3. O requerido interpôs Recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob alegação de que parte autora exerceu a função de coordenadora, não estando em regência de classe.

4. Pela análise das fichas financeiras acostadas aos autos na inicial, é possível verificar que, durante o período em que a autora pretende o pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias gozados (2018 a 2023), a mesma exerceu o cargo de “Professor B“.

5. É sabido que os professores da rede pública gozam férias no período de recesso escolar, o que resulta em um lapso temporal superior aos habituais 30 (trinta) dias, de modo que resta acertado o ato sentencial em reconhecer a incidência do terço constitucional sob todo o período gozado, vez que se encontra em consonância com o entendimento da Corte Estadual,
in verbis
:
“da interpretação do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, em conjugação com o inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais”
[Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, Relator Des. Maurílio Almeida de Abreu].

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)